Tribunal: TJES
Processo: 5005346-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Autonomia da Instituição de Ensino
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005346-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

AGRAVADO: ELIAS DAL COL JUNIOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO E EXTENSÃO S/A,
contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo
a quo
, que, no autos da ação ordinária movida por
ELIAS DAL COL JUNIOR
contra a agravante
,
deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida observe/não restrinja o direito do aluno cursar a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado após o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da carga horária total da matriz curricular, com a oportunidade de concluir o curso se utilizando de modernas tecnologias de produção, abrangendo todas as etapas de produção nas seguintes áreas essenciais de formação do profissional: bovinocultura de corte e leite, avicultura, suinocultura, equinocultura, ovino/caprinocultura, piscicultura, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais) podendo chegar até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deferi o pedido de efeito suspensivo da Decisão de ID 5133636.

Contrarrazões do agravado no ID 5240581, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO E EXTENSÃO S/A,
contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo
a quo
, que, no autos da ação ordinária movida por
ELIAS DAL COL JUNIOR
contra a agravante
,
deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida observe/não restrinja o direito do aluno cursar a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado após o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da carga horária total da matriz curricular, com a oportunidade de concluir o curso se utilizando de modernas tecnologias de produção, abrangendo todas as etapas de produção nas seguintes áreas essenciais de formação do profissional: bovinocultura de corte e leite, avicultura, suinocultura, equinocultura, ovino/caprinocultura, piscicultura, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais) podendo chegar até o limite máximo de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Como já observado na Decisão de ID 5133636, que deferiu o pedido de efeito suspensivo, a agravante narra que o agravado é aluno do Curso Superior em Medicina Veterinária da Faculdade Multivix Nova Venécia desde o início de 2019, quando foi iniciada a primeira turma e a previsão de conclusão do curso era para o final de 2023 e que, “apesar de estar reprovado em 6 disciplinas, o que leva a crer que não concluirá a graduação neste ano, eis que o aluno/agravado deu início a uma discussão quanto ao momento em que poderia iniciar a prática do estágio e o local onde ele seria realizado (dentro ou fora da faculdade)”.

Relata que, enquanto a MULTIVIX, com base na Resolução nº 03 de 2019 do CNE, exige o cumprimento de 80% (oitenta por cento) da carga horária para iniciar o estágio e que metade dele seja realizado obrigatoriamente dentro da faculdade, sustenta o ALUNO, por sua vez, a aplicação de regras a mais benéficas e previstas na Portaria nº 11 de 2017 da MULTIVIX e da Resolução de 01/2003 do CNE, qual seja: (i) o estágio poderia iniciar com a conclusão de 50% (cinquenta por cento) da carga horária total do curso e (ii) poderia ser realizado fora da IES (Instituição de Ensino Superior).

Para o agravado, prossegue, a MULTIVIX não poderia exigir o cumprimento das regras de estágio da Resolução nº 01 de 2003 do CNE, pois quando ingressou na IES o que estava vigente eram as regras das Portaria nº 11 de 2017 da MULTIVIX e da Resolução de 01/2003 do CNE.

Em razão do impasse, afirma que o agravado propôs a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória objetivando, em sede de tutela de urgência, compelir a MULTIVIX a permitir sua matrícula na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado após o cumprimento de 50% da carga horária, bem como oportunizá-lo a concluir o curso nas áreas essenciais de formação profissional em bovinocultura, avicultura, suinocultura, equinocultura, ovino/caprinocultura e piscicultura fora das dependências da IES, o que foi deferido pelo MM. Juiz, gerando a interposição do presente instrumento.

Registra que referido
decisum
não se sustenta, pois o recorrido teria omitido do Magistrado Singular que não teria cursado disciplina que, no currículo, é pré-requisito para que possa ocorrer a matrícula no estágio supervisionado.

Expõe que a Portaria nº 005 da IES seria clara ao dispor que os alunos do curso de Medicina Veterinária somente podem realizar o estágio obrigatório quando concluírem a disciplina Clínica Veterinária Integrada e, no caso, apesar de o recorrido ter cursado a matéria, não teria obtido pontuação mínima exigida para sua aprovação, e, por conseguinte, no momento não está apto, face a reprovação antes narrada, a cursar o estágio em questão.

Consigna que a jurisprudência tem decido que a “intervenção do Poder Judiciário nas regras criadas pelas universidades, principalmente aquelas cuja discussão circunda sobre pré-requisitos para cursar disciplinas”, é inviável.

No mais, consigna que “Nem se diga que a alteração na matriz curricular foi ilegal ou abusiva. A uma, porque a IES tem autonomia didático-científica, administrativa e financeira e no exercício desta autonomia pode adequar sua matriz a fim de prestar um melhor serviço e formar melhores profissionais. A duas, porque os discentes não possuem direito adquirido sobre a matriz curricular”.

Expõe, na sequência, que “não há que se falar em alteração arbitrária e ilegal por parte da MULTIVIX ao estabelecer, com base no artigo 10, §1º, da Resolução 03 de 2019 do CNE --- que está em vigor --- a alteração de que o estágio deve ser realizado 50% nas dependências da IES para manuseio de animais de pequeno porte e 50% em unidade fora da faculdade para trabalho com animais de grande porte”.

Defende a ausência de requisitos para o deferimento da medida requerida na origem, e, por isso, pugna para que seja imprimido efeito suspensivo à decisão vergastada e, por fim, que este recurso seja conhecido e provido.

Após analisar detidamente o feito, entendo pelo provimento do agravo.

Como sabido, as instituições superiores de ensino possuem autonomia administrativo-pedagógica, o que significa que possuem considerável liberdade para disporem sobre as diretrizes de seus cursos, desde que respeitado o ordenamento jurídico regente. Veja-se precedente da Corte:

[...]
Descabe falar em ausência de prejuízo por parte da Agravada, acaso concedida a liminar autorizando o prosseguimento do Agravante no próximo período do Curso, na medida que a limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas, decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual é garantida pela Constituição Federal.
[...].

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012124-28.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024)

Ainda, como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“não pode o Judiciário legitimar quebra de pré-requisitos entre disciplinas de cursos superiores, ao arrepio da autonomia universitária e da concatenação e sequência das grades disciplinares, estas formuladas com vistas à formação pedagógica de profissionais”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.405.717/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.)

A Lei 9.394/1996, no art. 47, §1º, autoriza as alterações curriculares ao longo do curso, estabelecendo que as instituições de ensino superior informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, desde que informando previamente os discentes.

Analisando o feito, nesta análise prévia própria de Agravo de Instrumento, entendo que o autor agravado não demonstrou suficientemente o
fumus boni iuris
no sentido da suposta ilegalidade da exigência do agravante quanto ao cumprimento de 80% da carga horária do curso de Veterinária como requisito para o estágio supervisionado.

O recorrido ainda almeja “concluir o curso com base nas diretrizes anteriores, qual seja, a Resolução 1, de 8 de fevereiro de 2003 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação”, a fim de poder realizar o estágio supervisionado fora da instituição de ensino.

Entretanto, a própria Resolução n º 1 de 2003 do CNE, dispõe sobre a possibilidade de o estágio ser realizado integralmente dentro da própria IES:

Art. 7º
A formação do Médico Veterinário deve garantir o desenvolvimento de estágios curriculares, sob supervisão docente. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 10% da carga horária total do Curso de Graduação em Medicina Veterinária proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

Parágrafo único.

O estágio curricular poderá ser realizado na Instituição de Ensino Superior e/ou fora dela, em instituição/empresa credenciada, com orientação docente e supervisão local, devendo apresentar programação previamente definida em razão do processo de formação.

Em suma, não cabe ao discente escolher livremente a formatação do curso superior em que está matriculado, em situação diferencial ou privilegiada em relação aos demais alunos, aos quais se aplicam as mesmas regras, quando não se comprova que a instituição de ensino praticou qualquer ilegalidade, como no caso em espécie.

Conforme analisado na Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, a Portaria nº 005 da IES dispõe que os alunos do curso de Medicina Veterinária somente podem realizar o estágio obrigatório quando concluírem a disciplina Clínica Veterinária Integrada. Ocorre que o recorrido foi REPROVADO nesta disciplina, o que implica dizer que, por questões acadêmicas primárias, não pode prosseguir no curso, notadamente no estágio, antes de repetir matéria obrigatória para tanto.

Verifica-se dos autos que o agravado, em sua ação originária, pretende alterar o regramento do estágio estabelecido pela instituição de ensino, todavia, o agravado sequer é aluno concluinte, pois extrai-se de seu histórico que ele reprovou pelo menos em seis matérias, o que leva a crer que não há urgência no deferimento da medida analisada na demanda gênese.

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO E EXTENSÃO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão de primeira instância (ID 22534835 dos autos originários), indeferir o pedido de tutela de urgência do autor/agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. REQUISITOS. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Como sabido, as instituições superiores de ensino possuem autonomia administrativo-pedagógica, o que significa que possuem considerável liberdade para disporem sobre as diretrizes de seus cursos, desde que respeitado o ordenamento jurídico regente.

2)
Segundo já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não pode o Judiciário legitimar quebra de pré-requisitos entre disciplinas de cursos superiores, ao arrepio da autonomia universitária e da concatenação e sequência das grades disciplinares, estas formuladas com vistas à formação pedagógica de profissionais” (STJ, AgRg no REsp n. 1.405.717/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.)

3)
Não cabe ao discente escolher livremente a formatação do curso superior em que está matriculado, em situação diferencial ou privilegiada em relação aos demais alunos, aos quais se aplicam as mesmas regras, quando não se comprova que a instituição de ensino praticou qualquer ilegalidade, como no caso em espécie.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.